Tribunal: TJDFT
Processo: 0728267-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0728267-32.2024.8.07.0000 PACIENTE: JOAO PEDRO SANTOS CAVALCANTI IMPETRANTE: JOSE GUILHERME GODOY GONTIJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSE GUILHERME GODOY GONTIJO em favor de JOAO PEDRO SANTOS CAVALCANTI, tendo em vista o alegado excesso de prazo e ilegalidade da prisão preventiva do paciente, decretada em audiência de custódia realizada em 18/04/2024 que converteu prisão em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 304, caput, do Código Penal. Em suas razões, o impetrante suscita a nulidade do auto de prisão em flagrante e da confissão extrajudicial do paciente, que teria sido obtida mediante forte pressão psicológica por parte dos policiais. Alega que “a análise do vídeo do interrogatório (ID 193705336) demonstra que o procedimento foi realizado de forma irregular e que o Paciente não teve a oportunidade de exercer plenamente o seu direito ao silêncio.” Cita indicadores comportamentais que demonstram o estado de extremo stress, medo e vulnerabilidade em que o paciente se encontrava durante o interrogatório. Aduz a inexistência de falsidade no documento apresentado pelo corréu Cleyton perante a agência bancária, afirmando se tratar de documento legal e válido, expedido pela JUCIS-DF, não havendo que se falar em tipicidade na conduta de JOÃO PEDRO, que apenas atuava como motorista de Cleyton, realizando um “bico” de transporte. Argumenta que o paciente se encontra preso preventivamente há 85 (oitenta e cinco) dias, tendo ultrapassado o prazo legal de 81 (oitenta e um) dias para a conclusão da instrução criminal. Por fim, sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, e diz que, apesar de o paciente possuir condenações anteriores, possui condições pessoais favoráveis, sendo trabalhador, possuindo residência fixa e sempre se mostrou colaborativo com a justiça. Alega que medidas cautelares diversas da prisão, como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com a vítima, e o recolhimento domiciliar noturno, já seriam suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, expedindo-se o alvará de soltura para que a paciente possa responder ao processo em liberdade. No mérito, pugna pelo a) reconhecimento da nulidade da confissão extrajudicial prestada pelo Paciente no Auto de Prisão em Flagrante, em razão da comprovada coação ilegal; b) desentranhamento da confissão extrajudicial dos autos da Ação Penal no 0714916-86.2024.8.07.0001, em conformidade com o art. 157 do Código de Processo Penal; c) reconhecimento da falta de prova para a existência do crime de uso de documento falso que justifique a prisão preventiva do paciente; d) reconhecimento da falta de prova da existência de crime de estelionato tentado que justifique a prisão preventiva do paciente; e) reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva do Paciente, por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal; f) concessão da ordem de Habeas Corpus para determinar a imediata soltura do Paciente. É o relatório. DECIDO. Como é sabido, a medida liminar em habeas corpus não tem previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial e em que é necessária, para a sua concessão, a demonstração do alegado constrangimento ilegal, verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Contudo, nessa sede de cognição sumária, não é possível vislumbrar, de pronto, o constrangimento ilegal alegado para justificar a imediata liberação do paciente, estando devidamente fundamentada a decisão que decretou a custódia cautelar do acusado, em audiência de custódia (id 61341725, p. 78/79): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva em relação ao autuado João Pedro e da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva em relação ao autuado Cleyton. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados estariam envolvidos em esquema criminoso de fraudes bancárias. O autuado JOÃO PEDRO aparentemente seria o mentor do esquema criminoso, posto que o autuado CLEYTON relatou que foi procurado por ele participar do esquema, não sabendo como ele teria alterado os dados da empresa na junta comercial e afirmando que teria sido ameaçado por JOÃO PEDRO para não desistir do esquema criminoso. A forma como praticado o delito, conforme narrado pelos policiais, revela se tratar de crimes praticados em reiteração delitiva, o que é corroborado pela FAP de JOÃO PEDRO. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar de JOÃO PEDRO para garantia da ordem pública. O autuado JOÃO PEDRO é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por estelionato e tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado JOÃO PEDRO se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória de JOÃO PEDRO encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Já em relação ao autuado CLEYTON, posto se tratar de autuado primário, bem como por aparentemente não ter o domínio do fato, apesar de plena ciência do esquema criminoso, a liberdade se mostra possível. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir restrições ao autuado Cleyton, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. Aparentemente estão presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar, inscritos nos artigos 312 e 313 do Código Penal, dada a possibilidade de reiteração delitiva, considerando o histórico criminoso (reincidente em dois crimes dolosos – estelionato e tráfico de drogas), bem como o fato de o paciente encontrar-se em cumprimento de pena em regime domiciliar na data dos fatos, de sorte que eventuais medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes, por ora, para assegurar a ordem pública. Observe-se que a alegada nulidade da confissão extrajudicial já foi, inclusive, objeto de análise pelo juízo a quo no bojo dos autos originários (id 198341771 – processo n. 0714916-86.2024.8.07.0001), que, ao analisar a mídia audiovisual (id 193705336, autos originários) de interrogatório do acusado perante a autoridade policial, descartou qualquer sinal da suposta/alegada pressão psicológica suscitada pela Defesa, indeferindo o pedido de reconhecimento de nulidade da prisão em flagrante. Eis o teor da decisão exarada em 28/05/2024, que ora se corrobora: Em análise ao vídeo de ID 193705336, a priori, não verifico a suposta pressão psicológica exercida pelos policiais civis ao acusado. O acusado permaneceu algemado com as mãos para trás do corpo em sua oitiva e, por isso, a análise de linguagem corporal se revela bastante prejudicada em razão da evidente limitação nos movimentos do réu. O seu tom de voz e ritmo de fala soam bastante semelhantes àqueles empregados na gravação da audiência de custódia juntada em ID 193743286, quando inclusive relatou apenas uma agressão no momento da prisão, nada mencionando sobre pressão psicológica. Destarte, no presente momento processual, não se revelam presentes quaisquer dos elementos que autorizem o relaxamento da prisão em flagrante. Forte nesses argumentos, INDEFIRO o pedido de reconhecimento de nulidade da prisão em flagrante. Ressalte-se, por oportuno, que há elementos nos autos principais que apontam não só a materialidade do crime, como também os indícios da autoria, tendo o Ministério Público já oferecido denúncia (uso de documento falso e estelionato) no dia 29/04/2024 (id 61341725, p. 116/121) e aditamento à denúncia em 20/05/2024 (id 61341727, p. 193/197), recebidas em 30/04/2024 (id 61341725, p. 122/124) e 23/05/2024 (id 61341727, p. 198/200), respectivamente, de modo que as alegações defensivas quanto à validade do documento e inexistência dos crimes de uso de documento falso e estelionato já estão sendo apuradas no bojo dos autos principais, por meio de regular instrução processual. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar, destacando-se que, na presente hipótese, o paciente é reincidente, atualmente cumpre pena em prisão domiciliar, mas, ao que parece, nenhuma das condenações anteriores foi capaz de afastá-lo de novas práticas delitivas, circunstância que demonstra o risco que sua liberdade representa à ordem pública, frente à possibilidade de reiteração delitiva, tudo a justificar a manutenção de sua prisão cautelar como único meio capaz de acautelar a ordem pública. Por fim, não há que se falar, de pronto, em constrangimento ilegal por suposto excesso de prazo do encarceramento (85 dias), porquanto, a teor da Instrução n. 1 do TJDFT, de 21/02/2011, que recomenda a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, “Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, (...).” Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente. Sendo assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator